Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO CORREIO. ENDEREÇO INCORRETO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, nos autos no 0717075-80.2021.8.07.0009. Em suas razões, aduz que a citação foi recebida por funcionário da portaria do condomínio residencial onde reside uma funcionária da pessoa jurídica agravante. Pede a reforma da decisão para que seja decretada a nulidade da citação, com o retorno do processo à fase correspondente.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 37777676). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 39941224).
III. A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, de modo que deve haver observância dos requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena nulidade do ato. Na hipótese, o agravante foi considerado citado nos autos de origem, conforme AR de ID 111107958 - Pág. 1, e em razão do não comparecimento à audiência de conciliação e da não apresentação de contestação, foi declarada a revelia e proferida a sentença. No entanto, constata-se que o AR foi enviado para endereço diverso (QR 314 Conjunto 4-A lote 1 Apt. 304, Sol Nascente, Samambaia/DF), domicílio da preposta do agravante. Além disso, a carta com aviso de recebimento foi assinada por ‘Pablo Menezes’, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica, já que trabalha como porteiro do condomínio residencial da preposta. Assim, o ato contrariou o que dispõe o artigo 248, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. Em conclusão, não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, embora recebida por pessoa desprovida de poderes de representação. Sem que tenha sido observado o mínimo, que é o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal. A aplicação da teoria da aparência não pode justificar a admissão de citação em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre o efetivo recebedor do aviso e a pessoa jurídica citanda.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Declarada a nulidade da citação, nos termos do artigo 281 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.